Tribunal: TJPA
Processo: 0071165-08.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071165-08.2015.8.14.0070

APELANTE: MIGUEL BARBOSA ANDRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06.
1
)

ABSOLVIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE ENCONTRADO MANTENDO SOB SUA GUARDA 12 (DOZE) PETECAS DE COCAÍNA, CONFORME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADOS AOS AUTOS, BEM COMO DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APTAS A REVELAR QUE A DROGA ENCONTRADA COM O ACUSADO SE DESTINAVA À DIFUSÃO ILÍCITA.
3
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
APLICADO QUE NÃO SE JUSTIFICA E SE MOSTRA DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
REANÁLISE DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP.
4
)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MIGUEL BARBOSA ANDRÉ,
inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o ora apelante alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006 ou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso de apelação, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que na tarde de 28 de agosto de 2015, por volta das 16 horas, a polícia militar recebeu denúncia anônima, via número 190, de venda de entorpecente na Rua Siqueira Mendes, no bairro São José, Abaetetuba, tendo o denunciante repassado as características das pessoas que estariam atuando no comércio ilícito e as roupas que trajavam, momento em que uma guarnição se deslocou até o local e, ao avistar a viatura policial, o denunciado correu para o interior do imóvel onde reside, local onde foi alcançado pela polícia, e na revista pessoal realizada, foi encontrada na cueca do denunciado 12 (doze) petecas da substância conhecida vulgarmente como "cocaína" e, no interior da casa, foram encontradas sacolas plásticas utilizadas para embalagem da droga.

Consta ainda da peça inicial que, consumado o crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, os policiais militares conduziram o denunciado até a delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. O acusado em seu interrogatório perante a autoridade policial e acompanhado por advogado, confessou com detalhes a autoria do crime. Disse ainda o nome do fornecedor da droga, o nacional conhecido como "RICO", morador do bairro do Algodoal.

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada à pena 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

Em juízo (ID 10617646 - Pág. 1 a 5), a testemunha Ivailson Quaresma Pantoja, policial militar, asseverou que estavam de serviço e receberam denúncia de que alguns elementos estavam traficando entorpecente, que se deslocaram até o local e verificaram movimentação, que adentraram em um corredor onde foi informado que o acusado morava e foi encontrado por ocasião da revista droga, que dizia na denúncia anônima “rapazes”, que também descrevia a característica de ser alguém moreno e magro, que no momento da prisão, o acusado não questionou porque estava sendo preso e nem disse qual seria a finalidade da droga, que não se recorda se o acusado disse que era usuário ou traficante.

Em consonância com o outrora exposto, também em juízo (ID 10617646 - Pág. 1 a 5), a testemunha Dilson da Silva Vilhena, policial militar, afirmou que mediante denúncia através do 190, souberam que estariam comercializando drogas, sendo monitorado o local pela inteligência da polícia, que o acusado estava na frente da residência e quando viu viatura, correu para dentro de sua casa, que foi revistado e foi encontrado dentro de sua cueca drogas, num recipiente tipo de menta, que não conhecia o acusado e fora feito descrição e características, que o acusado não questionou abordagem, que o acusado disse que vendia para uma pessoa que não se recorda, que salvo engano, vendia para um tal de Rico, que a droga estava embalado em sacos plástico, dentro de um recipiente, que o acusado estava sozinho na casa, mas tinham pessoas por perto.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº 2015.05.000413-QUI (ID 10617634 - Pág. 15), acostado ao autos, atestou que a substância apreendida com o acusado,
tratava-se de 12 (doze) embalagens, descritas de contendo substância petrificada na cor amarelada, acondicionada em pedaços de sacos plásticos na cor vermelha, as quais pesavam o total de 3,2 gramas, com resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo cocaína,
restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, tendo em vista a forma de acondicionamento, como relatado pelos policiais militares tanto em sede de investigação policial (ID 10617630 - Págs. 2 a 3), quanto em juízo em audiência (ID 10617646 - Págs. 1 a 5), conforme transcrito alhures.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena, vê-se assistir razão ao apelante no que tange ao redimensionamento para o patamar mínimo legal, uma vez que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, se mostram negativas na hipótese, pelo que se impõe a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes a serem ponderadas, estando presente a atenuante da confissão, que, entretanto, não será valorada, em estrita observância ao que preceitua a Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual a pena corporal intermediária permanece no mesmo patamar fixado na etapa anterior.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da pena, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, para reduzir a pena-base ao mínimo legal
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024